Tribunal: CARF
Processo: 10935.008039/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/08/2006
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando o lançamento e respectivo relatório fiscal apresentar todos os elementos exigidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, notadamente fundamentação, motivação e base de cálculo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE ART. 195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. ART. 55 DA LEI No 8.212/91. ADI 2.028, ADI 2.036, ADI 2.621, ADI 2.228, RE 566.622/RS e ADI 4.480.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo das entidades beneficentes são passíveis de definição em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de entidade imune às Contribuições Previdenciárias deve ser demonstrado o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades prevista na lei ordinária correlata.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de requerimento com o seu consequente deferimento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA, TERCEIRO E SEGURADOS OBRIGATÓRIOS. FATO GERADOR.
Caracteriza fato gerador das exigência previstas nos artigos 20, 21 e 22 da Lei no 8.212/91 o pagamento de valores aos trabalhadores avulsos ou empregados da empresa, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. A multa de ofício de 75% aplicada está prevista explicitamente em lei, não sendo permitido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação de lei por sua incompatibilidade com a Constituição Federal (Súmula CARF no 2).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4 E SÚMULA CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.008039/2007-62
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.037 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
SOCIEDADE ESPIRITA IRMANDADE DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/08/2006
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
Não há nulidade quando o lançamento e respectivo relatório fiscal apresentar
todos os elementos exigidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional,
notadamente fundamentação, motivação e base de cálculo.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. IMUNIDADE ART.
195, §7o CF/88. ART 14 DO CTN. ART. 55 DA LEI No 8.212/91. ADI 2.028,
ADI 2.036, ADI 2.621, ADI 2.228, RE 566.622/RS e ADI 4.480.
O Supremo Tribunal Federal já externou o entendimento de que aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, à fiscalização e ao
controle administrativo das entidades beneficentes são passíveis de definição
em lei ordinária. Assim, para caracterização da condição de entidade imune às
Contribuições Previdenciárias deve ser demonstrado o cumprimento
cumulativo dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e das formalidades
prevista na lei ordinária correlata.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei
no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de
requerimento com o seu consequente deferimento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA EMPRESA, TERCEIRO E
SEGURADOS OBRIGATÓRIOS. FATO GERADOR.
Caracteriza fato gerador das exigência previstas nos artigos 20, 21 e 22 da Lei
no 8.212/91 o pagamento de valores aos trabalhadores avulsos ou empregados
da empresa, a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.008039/2007-62
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.037 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008039/2007-62

MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. A
multa de ofício de 75% aplicada está prevista explicitamente em lei, não sendo
permitido ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação
de lei por sua incompatibilidade com a Constituição Federal (Súmula CARF no
2).
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4 E SÚMULA
CARF No 108.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu
provimento.

(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: João Victor Ribeiro
Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier
Holanda (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recuso voluntário contra decisão que reconheceu a procedência parcial
do lançamento fiscal para exigência de contribuições previdenciárias incidente sobre os seguintes
fatos geradores:
a) contribuições sociais devidas pela empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a terceiros (FNDE,
Incra, Sesc, e Sebrae) incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.037 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008039/2007-62

empregados no período de 06/2001 a 06/2006 (Levantamento FF- Fora da Folha)
apuradas em movimento de caixa e recibos.
b) contribuições sociais devidas pela empresa incidentes sobre as remunerações
pagas a contribuintes individuais no período de 01/1997 a 08/2006 (Levantamento
PA1 e PA2), apuradas em movimento de caixa e recibos.
c) contribuições sociais incidentes sobre as remunerações pagas a segurados
empregados não descontadas oportunamente pela empresa no período de 06/2001
a 06/2006 (Levantamento FF- Fora da Folha) apuradas em movimento de caixa e
recibos.
d) contribuições sociais devidas pela empresa incidentes sobre os pagamentos
realizados a contribuintes individuais não descontadas oportunamente pela
empresa no período de 09/2003 a 08/2006 (Levantamento PA2) apuradas em
movimento de caixa e recibos.
Intimado o contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando decadência
parcial do lançamento, nulidade do lançamento, inexistência de caracterização de fato gerador
uma vez tratar-se de entidade imune nos termos do art. 195 da Constituição Federal e
impropriedade na aplicação dos juros e multas exigidos.
A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (Acórdão no
06-19.803 – 7a Turma da DRJ/CTA) recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006
DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA VINCULANTE. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DO CTN.
Por força da Súmula Vinculante 8 editada pelo STF, é inconstitucional o prazo de dez
anos estabelecido na legislação previdenciária para a Seguridade Social constituir seus
créditos. O lançamento das contribuições sociais obedece a regra do prazo qüinqüenal
estabelecido pelo Código Tributário pátrio.
FORMALIDADES DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Inexiste cerceamento de defesa, quando presentes no lançamento todas as informações
que possibilitem o sujeito passivo compreender a sua exata extensão.
VÍNCULO
DE
EMPREGO.
ENQUADRAMENTO.
COMPETÊNCIA
DA
FISCALIZAÇÃO.
Atendidas as condições legais, pode a fiscalização promover o enquadramento do
trabalhador como segurado empregado.
MULTA. CRITÉRIO. RAZOABILIDADE.
Inexiste afronta ao principio da razoabilidade, quando a aplicação da multa não exceda
o valor do tributo devido.
Contra a decisão os sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário com as
seguintes argumentações:
 nulidade do auto de infração face a imunidade tributaria da requerente;
 nulidade do auto de infração por ausência de fundamentação;
 imunidade da recorrente entidade beneficente de assistência social;
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.037 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008039/2007-62

 da ausência de fato gerador em relação às exigência dos segurados
contribuintes individuais e empregados;
 multa confiscatória e
 impossibilidade da utilização da SELIC como taxa de juros moratórios
sobre débitos fiscais.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72, razão pela qual deve ser conhecido.

Da nulidade por ausência de motivação e fundamentação do lançamento:
Em seu recurso voluntário o contribuinte traz duas arguições de nulidade.
Começamos tratando da alegação de nulidade do auto de infração por ausência de
fundamentação e motivação.
Quanto a este ponto, em que pese a fundamentação apresentada, entendo não
haver qualquer vício no lançamento capaz de conduzir ao seu cancelamento. Da análise do
lançamento e respectivo relatório fiscal é possível observar a presença de todos os elementos
exigidos pelo art. 142 do Código Tributário Nacional, notadamente sua fundamentação,
motivação e base de cálculo.
No caso concreto, a partir do exame dos livros contábeis da entidade a
fiscalização encontrou registros acerca da ocorrência de pagamento de remuneração por serviços
prestados por segurados obrigatórios contribuintes individuais e trabalhadores com vínculo
empregatício. O relatório fiscal, traz todos os contornos legais para exigência do crédito
tributário, fazendo menção expressa acerca dos dispositivos afetos aos critérios materiais e
quantitativos da regra matriz de incidência da contribuição previdenciária. Vejamos:
6. Analisando os documentos que compõem o movimento de caixa da Entidade, foram
identificados diversos recibos de pagamento a pessoas físicas cujo histórico revela tratar-
se de remuneração por serviços prestados. Em alguns casos os serviços são de natureza
eventual (autônoma). Em outros, porém, o vinculo de empregado está configurado, sendo
que não há qualquer informação no livro de registro de empregados e nas folhas de
pagamento dos respectivos meses de sua emissão. Vejamos:
...
7. Os trabalhadores que prestaram serviços eventuais à entidade estão relacionados na
planilha anexa "AUTONOMOS FORA DA FOLHA".
7.1. De acordo com o Art. 12, inciso IV, letra "a" da Lei n 2 8.212, de 24/07/1991 (lei
de custeio), são segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
autônomos, os trabalhadores que prestarem serviços em caráter eventual a empresas,
sem relação de emprego:
...
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.037 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008039/2007-62

7.3. Os pagamentos realizados a esses trabalhadores configuram remuneração por
serviços prestados e, como tal, constituem fato gerador de contribuições previdenciárias
conforme Art. 22, III da Lei n 2 8.212/91. A alíquota é de 15% (quinze por cento) até a
competência 02/2000 e de 20% (vinte por cento) a partir da competência 03/2000,
calculada sobre o total da remuneração paga ou creditada a qualquer titulo, no decorrer
do mês.
7.4. Além de recolher as contribuições: a seu cargo, a partir da competência 04/2003,
deve a empresa também arrecadar as contribuições devidas pelos próprios segurados
contribuintes individuais, mediante' retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor da
respectiva remuneração, limitado ao teto previdenciário. Isto está previsto no Art. 42, da
MP n2 83, de 12/12/02, convertida na Lei n. 10.066, de 08/05/03, com a seguinte
redação:
...
7.5. No caso da Associação Espirita Irmandade de Jesus, foi constatado que esta deixou
de recolher as contribuições patronais a seu cargo, além de não efetuar a retenção de
11% referente As contribuições dos segurados contribuintes individuais a partir da
competência 04/2003, que passam a ser ônus do tomador dos serviços que assim as
assumiu, presumidamente. Existem, portanto, débitos a serem constituídos uma vez que
estes valores não foram recolhidos ao Erário Previdenciário.
8. Os trabalhadores que prestaram serviços de natureza não eventual estão relacionados
na planilha anexa "EMPREGADOS FORA DA FOLHA".
8.1. De acordo com o art. 32, letra "c" do Estatuto Social da Entidade, registrado sob n
137, Livro A do 22 Ofício de Títulos e Documentos em Curitiba, esta tem por objetivo a
"assistência social", que será prestada por intermédio de seu Centro de Assistência
Social, do qual o Albergue Noturno André Luiz é um dos seus departamentos. Os
serviços prestados pela entidade são de caráter filantrópico e consistem em atender
pessoas carentes (mendigos, deficientes, etc) radicadas ou em trânsito pela cidade de
Cascavel, As quais são fornecidas refeições e hospedagem. Para fazer frente a esses
serviços a entidade mantém um quadro regular de empregados conforme verificado pelo
Livro de Registro de Empregados n 2 01/1994, admitidos na função de auxiliar de
serviços gerais. Ou seja, trata-se de uma atividade exercida em permanente que
demanda caráter mão-de-obra regular posto que não qualificada.
...
8.4. De acordo com o Art. 12, inciso I, letra "a" da Lei n 2 8.212, de 24/07/1991 (lei de
custeio), são segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados,
os trabalhadores que prestarem serviços em caráter não eventual a empresas, sob sua
subordinação e mediante remuneração:
...
8.5. Os pagamentos realizados a esses trabalhadores configuram remuneração por
serviços prestados e, como tal constituem fato gerador de contribuições previdenciárias,
conforme Art. 22, incisos I e ll da Lei ri 2 8.212/91. As alíquotas das contribuições
devidas, incidentes sobre o valor total dá remuneração paga ou creditada a qualquer
titulo no decorrer do mês, são as seguintes:
8.5.1. 20% (vinte por cento) - destinados ao financiamento dos benefícios pagos pelo
INSS;
8.5.2. 1% (um por cento) - destinados ao financiamento das prestações por acidente de
trabalho (SAT);
8.5.3. 4,5% (quatro e meio por cento) — destinados a Outras Entidades (FNDE, Incra,
Sesc e Sebrae), de acordo com a legislação especifica.
8.6. Além de recolher as contribuições a seu cargo deve a empresa também arrecadar as
contribuições devidas pelos próprios segurados empregados, mediante desconto sobre o
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.037 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008039/2007-62

valor da respectiva remuneração, limitado ao teto previdenciário. Isto está previsto no
Art. 30, inciso I, letra "a" da Lei n 2 8.212/91, com a seguinte redação:
Da leitura dos trechos acima é possível perceber que a motivação do lançamento
tem como base a constatação, construída a partir dos registros fornecidos pelo próprio
contribuinte, de existência de pagamento de remunerações a profissionais autônomos e
empregados, inexistindo dúvidas de que por força do art. 22 da Lei no 8.212/91 tais valores estão
abrangidos pelo conceito de salário de contribuição, admitindo a cobrança do tributo.
No mais, a FLD - Fundamentos Legais do Débito de e-fls. 33/38 (fls. 32/37
numeração manual) também traz a relação exaustiva dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.
Assim, deve-se afastar a alegação de nulidade por ausência de fundamentação e
motivação do auto de infração.

Da alegada imunidade tributária:
A segunda preliminar de “nulidade do auto de infração face a imunidade tributária
da requerente” está fundamentada na linha de defesa de ser a autuada entidade imune às
contribuições previdenciárias segundo a previsão do art. 195 da Constituição Federal. Referida
arguição de nulidade se confunde com um dos argumentos do mérito recursal, qual seja:
“imunidade da recorrente entidade beneficente de assistência social”.
Segundo o recurso, o Estatuto Social da entidade comprova sua condição de
pessoa jurídica sem fins lucrativos prestando serviços na área de assistência social. Neste
cenário, diante da vedação de as limitações constitucionais ao poder de tributar poderem ser
disciplinadas por lei complementar, os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91 seriam
inconstitucionais, pois extrapolariam o art. 14 do CTN.
De fato a tese do Contribuinte tem fundamento e já foi analisada pelo Supremo
Tribunal Federal.
A Corte Superior ao julgar conjuntamente as ADI 2.028, ADI 2.036, ADI 2.621,
ADI 2.228 e o RE 566.622, definiu que os aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo dos requisito para aplicação da imunidade são passíveis de
definição em lei ordinária, entretanto será exigível lei complementar para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei
Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
O STF por meio do Recurso Extraordinário - RE no 566.622, também analisou
o art. 55 da Lei no 8.212/91. Em julgamento de embargos de declaração o Tribunal Superior,
alterando a redação originalmente fixada para a tese vinculante, ratificou a constitucionalidade
de parte do art. 55 da citada. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.037 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008039/2007-62

1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
Na ocasião a Ministra Rosa Weber, redatora do acórdão de embargos, fez um
digressão acerca de todas as ações julgadas em conjunto com a mesma temática, explicitando
quais os dispositivos tiveram a constitucionalidade analisada por aquela Corte, vejamos:
Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise conjunta do mérito dos
embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036, da ADI 2.621,
da ADI 2.228 e do RE 566.622, (...)
...
Apresentados de forma consolidada, os seguintes dispositivos normativos foram
impugnados no conjunto das ações:
(i) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original;
(ii) art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 5o da Lei
9.429/1996;
(iii) art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação que lhe foi dada pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(iv) art. 18, III e IV da Lei 8.742/1993, na redação original;
(v) arts. 9o, § 3o, e 18, III e IV, da Lei no 8.742/1993, na redação dada pelo art. 5o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001;
(vi) art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III,
da Lei no 8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o;
(vii) arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998.
(viii) arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto
2.536/1998 e, subsidiariamente, os arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do
Decreto no 752/1993.
Da análise conjunta dos dispositivos concluiu o Supremo Tribunal Federal que a
“lei ordinária não pode, a pretexto de interferir com o funcionamento e estrutura das entidades
beneficentes, impor uma limitação material ao gozo da imunidade. Equacionou, ainda, a
compreensão de que a lei ordinária pode normatizar “requisitos subjetivos associados à estrutura
e funcionamento da entidade beneficente”, desde que isso não se traduza em “interferência com
o espectro objetivo das imunidades”, esta sim, matéria reservada à lei complementar”.
Interpretando o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal o que temos
para o caso concreto é a exigência cumulativa do cumprimento dos requisitos materiais previstos
no art. 14 do CTN e ainda dos requisitos procedimentais/formais do então vigente art. 55 da Lei
no 8.212/91.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.037 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008039/2007-62

Assim é importante destacar que o lançamento teve como referência o
período de apuração de 01/01/1997 a 31/08/2006, tendo o acórdão recorrido afirmado que
apenas em 01/06/2007 a entidade apresentou seu requerimento de imunidade. Consta do
acórdão:
No caso, embora conste pedido de isenção, conforme consta do Sistema Informatizado
da Receita Federal do Brasil, seus efeitos passaram a operar somente a partir da data de
seu protocolo (01/06/2007), em consonância como que dispõe o Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Dec.3048/99:
Art. 208. A pessoa jurídica de direito privado deve requerer o reconhecimento da
isenção ao Instituto Nacional do Seguro Social, em formulário próprio, juntando os
seguintes documentos (..)
§ 2o Deferido o pedido, o Instituto Nacional do Seguro Social expedirá Ato Declaratório
e comunicará a pessoa jurídica requerente a decisão sobre o pedido de reconhecimento
do direito a isenção, que gerará efeito a partir da data do seu protocolo.
Assim inexistindo reconhecimento de isenção contemporâneo ao período lançado,
sujeita-se o contribuinte A regra de tributação das empresas em geral.
Portanto, segundo o acórdão recorrido, por força do §1o do art. 55 da Lei no
8.212/91 (vigente quando da ocorrência dos fatos geradores), o reconhecimento da imunidade
era condicionada à previa apresentação do requerimento pela entidade: “Ressalvados os direitos
adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do Seguro
Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido”. No caso, como o
requerimento somente foi apresentado após o período lançado afastou-se a imunidade, exigindo-
se as respectivas contribuições.
O entendimento do acórdão recorrido acompanha os precedentes da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, para a qual o requisito do art. 55, §1o da Lei no 8.212/91 era
requisito procedimental, meramente formal, dispensando edição de lei complementar. Para
ilustrar cito a fundamentação do voto proferido no acórdão 9202-010.578:
Uma questão que deve ser enfrentada é se as recentes decisões do STF acerca da
constitucionalidade das normas que tratam da imunidade prevista no § 70 do art. 195 da
Carta Magna de 1988 alcançariam o transcrito § 10 do art. 55 da Lei n. 8.212/1991.
Sobre tal questão, verifica-se que, ao julgar os embargos de declaração nos autos do RE
566.622 (com acórdão publicado em 11/05/2020), o STF fixou o entendimento de que
que a lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, § 7o, da
Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas, todavia, as normas referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária. Confira-se:
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622 RIO GRANDE DO SUL
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB
O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS
ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.037 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008039/2007-62

assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”.
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para,
sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei
no 9.429/1996 e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Redatora para o acórdão e por maioria
de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), em sessão plenária presidida pelo
Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento. Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. (grifei)
Nesse sentido, tendo a regra inserta no § 10 do art. 55 da Lei 8.212 inegavelmente
caráter de norma de procedimento no interesse do órgão de fiscalização da
Administração Tributária, de se concluir que não teve a sua inconstitucionalidade
formal declarada pelo Pretório Excelso.
Ademais, em sede de contrarrazões, o Sujeito Passivo aduz que eventual provimento do
apelo fazendário implicaria infringência ao RE 636.941, com repercussão geral
reconhecida pela Suprema Corte, que decidiu que a isenção prevista no § 7o do art. 195
da Constituição Federal possui o conteúdo de verdadeira imunidade a que fazem jus as
entidades que preencherem os requisitos do art. 55, da Lei 8.212/91, na sua redação
original, que não exigiria certificado de reconhecimento de isenção junto ao INSS.
Ocorre que ao revés do que infere a Recorrida, a exigência de requerimento de isenção
junto ao órgão de fiscalização tributária, além de se tratar de norma meramente
procedimental, é requisito previsto na redação originária da Lei no 8.212/1991, ou seja,
o RE 636.941 somente corrobora o entendimento esposado acima de que, para o período
em discussão, as entidades beneficentes de assistência social somente fazem jus à
imunidade se forem portadoras do Ato Declaratório de Isenção.
No mesmo sentido os acórdãos 9202-010.374, 9202-010.470 e 9202-010.524.
Por fim, vale o destaque para o fato de que, ainda que o contribuinte fosse
entidade imune esse tratamento alcançaria apenas as contribuições patronais, não invalidando o
lançamento como um todo.

Dos fatos geradores:
Ultrapassado o ponto acima e mantida a condição da entidade como sujeito
passivo das Contribuições Previdenciárias, devemos analisar se há nos autos a comprovação da
ocorrência dos fatos geradores previstos no artigos 20, 21 e 22 da Lei no 8.212/91:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2004-000.037 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008039/2007-62

Art. 20. A contribuição do empregado, inclusive o doméstico, e a do trabalhador avulso
é calculada mediante a aplicação da correspondente alíquota sobre o seu salário-de-
contribuição mensal, de forma não cumulativa, observado o disposto no art. 28, de
acordo com a seguinte tabela:
...
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativo
será de vinte por cento sobre o respectivo salário-de-contribuição.
...
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
...
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
A contribuição previdenciária incide sobre a remuneração paga pela pessoa
jurídica à pessoa física como forma de retribuição por um trabalho prestado. No caso
concreto, conforme consta dos documentos, há provas efetivas dessa remuneração, seja em
relação aos contribuintes individuais seja em relação aos empregados cujos registros foram
omitidos. Merece destaque os recibos assinados pelos próprios trabalhadores e lançamentos
feitos pela Contribuinte em seus nos livros fiscais (documentos de e-fls. 102/227).
Pela relevância citamos mais uma vez parte do relatório fiscal:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2004-000.037 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008039/2007-62

6. Analisando os documentos que compõem o movimento de caixa da Entidade, foram
identificados diversos recibos de pagamento a pessoas físicas cujo histórico revela tratar-
se de remuneração por serviços prestados. Em alguns casos os serviços são de natureza
eventual (autônoma). Em outros, porém, o vinculo de empregado está configurado, sendo
que não há qualquer informação no livro de registro de empregados e nas folhas de
pagamento dos respectivos meses de sua emissão. Vejamos:
...
7. Os trabalhadores que prestaram serviços eventuais à entidade estão relacionados na
planilha anexa "AUTONOMOS FORA DA FOLHA".
7.1. De acordo com o Art. 12, inciso IV, letra "a" da Lei n 2 8.212, de 24/07/1991 (lei
de custeio), são segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de
autônomos, os trabalhadores que prestarem serviços em caráter eventual a empresas,
sem relação de emprego:
...
7.3. Os pagamentos realizados a esses trabalhadores configuram remuneração por
serviços prestados e, como tal, constituem fato gerador de contribuições previdenciárias
conforme Art. 22, III da Lei n 2 8.212/91. A alíquota é de 15% (quinze por cento) até a
competência 02/2000 e de 20% (vinte por cento) a partir da competência 03/2000,
calculada sobre o total da remuneração paga ou creditada a qualquer titulo, no decorrer
do mês.
7.4. Além de recolher as contribuições: a seu cargo, a partir da competência 04/2003,
deve a empresa também arrecadar as contribuições devidas pelos próprios segurados
contribuintes individuais, mediante' retenção de 11% (onze por cento) sobre o valor da
respectiva remuneração, limitado ao teto previdenciário. Isto está previsto no Art. 42, da
MP n2 83, de 12/12/02, convertida na Lei n. 10.066, de 08/05/03, com a seguinte
redação:
...
7.5. No caso da Associação Espirita Irmandade de Jesus, foi constatado que esta deixou
de recolher as contribuições patronais a seu cargo, além de não efetuar a retenção de
11% referente As contribuições dos segurados contribuintes individuais a partir da
competência 04/2003, que passam a ser ônus do tomador dos serviços que assim as
assumiu, presumidamente. Existem, portanto, débitos a serem constituídos uma vez que
estes valores não foram recolhidos ao Erário Previdenciário.
8. Os trabalhadores que prestaram serviços de natureza não eventual estão relacionados
na planilha anexa "EMPREGADOS FORA DA FOLHA".
8.1. De acordo com o art. 32, letra "c" do Estatuto Social da Entidade, registrado sob n
137, Livro A do 22 Ofício de Títulos e Documentos em Curitiba, esta tem por objetivo a
"assistência social", que será prestada por intermédio de seu Centro de Assistência
Social, do qual o Albergue Noturno André Luiz é um dos seus departamentos. Os
serviços prestados pela entidade são de caráter filantrópico e consistem em atender
pessoas carentes (mendigos, deficientes, etc) radicadas ou em trânsito pela cidade de
Cascavel, As quais são fornecidas refeições e hospedagem. Para fazer frente a esses
serviços a entidade mantém um quadro regular de empregados conforme verificado pelo
Livro de Registro de Empregados n 2 01/1994, admitidos na função de auxiliar de
serviços gerais. Ou seja, trata-se de uma atividade exercida em permanente que
demanda caráter mão-de-obra regular posto que não qualificada.
...
8.4. De acordo com o Art. 12, inciso I, letra "a" da Lei n 2 8.212, de 24/07/1991 (lei de
custeio), são segurados obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados,
os trabalhadores que prestarem serviços em caráter não eventual a empresas, sob sua
subordinação e mediante remuneração:
...
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2004-000.037 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008039/2007-62

8.5. Os pagamentos realizados a esses trabalhadores configuram remuneração por
serviços prestados e, como tal constituem fato gerador de contribuições previdenciárias,
conforme Art. 22, incisos I e ll da Lei ri 2 8.212/91. As alíquotas das contribuições
devidas, incidentes sobre o valor total dá remuneração paga ou creditada a qualquer
titulo no decorrer do mês, são as seguintes:
8.5.1. 20% (vinte por cento) - destinados ao financiamento dos benefícios pagos pelo
INSS;
8.5.2. 1% (um por cento) - destinados ao financiamento das prestações por acidente de
trabalho (SAT);
8.5.3. 4,5% (quatro e meio por cento) — destinados a Outras Entidades (FNDE, Incra,
Sesc e Sebrae), de acordo com a legislação especifica.
8.6. Além de recolher as contribuições a seu cargo deve a empresa também arrecadar as
contribuições devidas pelos próprios segurados empregados, mediante desconto sobre o
valor da respectiva remuneração, limitado ao teto previdenciário. Isto está previsto no
Art. 30, inciso I, letra "a" da Lei n 2 8.212/91, com a seguinte redação:
Portanto, em que pese a argumentação trazida, o contribuinte não trouxe
elementos ou provas capazes de desconstituírem o lançamento, restando caracterizado o fato
gerador das contribuições exigidas: pagamento de valores como remuneração pelo trabalho
prestado por pessoa física na condição de empregado ou contribuinte individual, pagamentos
esses apurados a partir dos registros da própria contribuinte.

Da multa e da taxa Selic:
Quanto a exigência da multa de ofício, em face de previsão expressa em lei à qual
está vinculada a autoridade administrativa, essa não pode ser afastada nesta instância sob a
fundamentação de violação aos princípios constitucionais. Verificar eventual existência de
confisco seria equivalente a reconhecer a inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência
da multa, o que é vedado a este Conselho Administrativo por força do Regimento Interno e da
Súmula CARF no 02 “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”. Precedentes no mesmo sentido acórdãos: 3001-001.223,
2401-009.917, 2202-008.086, 2402-009.468 e 2201-008.136.
Por fim, quanto a taxa SELIC, ao caso também se aplica entendimento já
sumulado por este Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2004-000.037 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10935.008039/2007-62

Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Assim, diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 412
DF CARF MF
Original